Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728693-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WEVERSON GOMES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de ameaça. 2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Encontrando-se as provas harmônicas, coerentes e suficientes para confirmar os fatos narrados na denúncia e embasar o decreto sentencial condenatório, tendo sido produzidas e coligidas aos autos sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, bem como restando inexistente contradições, inconsistências ou omissões capazes de alterar ou comprometer a valoração empreendida em busca da verdade real, apresenta-se desnecessário a realização de perícia em arquivos de mídia acostados aos autos. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia configurada em ausência de prova pericial sobre dados obtidos em aparelho celular não invalida a condenação se esta foi amparada em outros elemento probatório suficientes da materialidade do crime. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 158-A e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, tendo em vista a inobservância da cadeia de custódia e ausência de perícia no celular apreendido, bem como incongruências nos depoimentos da vítima; b) artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta, considerando que, embora a vítima realmente possa ter sentido medo, a promessa era vaga e irrealizável, o que afasta a tipicidade do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158, 158-A e 386, incisos III e VII, todos do CPP, e 147 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ainda em relação à valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025